Tribunal: TJMT
Processo: 1001730-08.2022.8.11.0024
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001730-08.2022.8.11.0024
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[COMERCIAL DE PETROLEO F.CORREA LTDA - CNPJ: 03.023.665/0001-09 (RECORRENTE), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), URIAS SOUZA SAMPAIO - CPF: 044.402.191-44 (RECORRIDO), ANIZIO NETO DOURADO FERREIRA - CPF: 059.968.501-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA: RECURSO INOMIADO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ABASTECIMENTO DE VEÍCULO UTILIZADO COMO TRASNSPORTE COLETIVO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE RELAÇÃO DE CONSUMO. MOTORIZAÇÃO A DIESEL. ABASTECIMENTO COM GASOLINA. DÚVIDA RAZOÁVEL SOBRE A MANIFESTAÇÃO DO CONDUTOR. PRESENÇA E OMISSÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COMPROVADA. DANO MATERIAL DEMONSTRADO E VOLUNTARIAMENTE INDENIZADO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. MÁ FÉ. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 202465812, na reclamação no 1001730-08.2022.8.11.0024, do JEC de Chapada dos Guimarães, que julgou parcialmente procedente o pedido, com condenação em dano material (
R$ 3.000,00 – três mil reais
) e dano moral (
R$ 3.000,00 – três mil reais
).

O(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
) é(
são
):
- inaplicabilidade do CDC; - veículo utilizado para prestação de serviço de transporte escolar; - ausência de hipossuficiência; - inexistência de responsabilidade civil; - abastecimento determinado pelo próprio condutor; - o pagamento voluntário de dano material, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais); - o pagamento voluntário de R$ 1.000,00 (um mil reais), para ajuda de custo na locação de veículo substituto; - locação de veículo por empresa do ramo de hotelaria; - inexistência de dano moral; - litigância de má fé.

A parte Recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

- inaplicabilidade do CDC.

O veículo indicado na inicial, tendo sido abastecido com combustível diverso daquele recomendado, é utilizado para o transporte de pessoas, e não para uso próprio, ou seja, a condição fática exclui a relação de consumo entre o usuário do serviço (
combustível
) e o respectivo prestador (
posto de combustíveis
).

Nesse sentido:

“Ementa: BEM MÓVEL - VEÍCULO ADQUIRIDO PARA USO COMO INSTRUMENTO DE TRABALHO - INAPLICABiLiDADE DO CDC. Não havendo vulnerabilidade entre as partes, nem aquisição do produto para uso próprio, não pode o autor ser considerado destinatário final e, em conseqüência, não há que se falar em submissão às normas do Código de Defesa do Consumidor. BEM MÓVEL - VEÍCULO QUE APRESENTA DANOS DENTRO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA GARANTIA DE FÁBRICA - RESPONSABILIDADE DA MONTADORA E DA CONCESSIONÁRIA RECONHECIDA - DEVER DE RESSARCIR RECONHECIDO. Havendo evidências que OU falhou a ré Hyundai Caoa do Brasil Ltda, colocando no mercado um veículo que apresentou problemas no filtro de combustível em tão curto espaço de tempo - e, por isso, deve arcar com os custos dos reparos, estando o bem acobertado pela garantia de fábrica que foi fornecida ao comprador -, OU falhou a ré Caoa Ceaza Comércio de Veículos Ltda quando da realização da revisão do veículo, deixando de observar corretamente os filtros que o compõe e de identificar indícios de uma anormalidade, de rigor o dever de ressarcir os gastos suportados pelo autor. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ? LEGITIMIDADE PASSIVA - CONTRATO COLIGADO. A insubsistência do negócio principal (cobrança pela prestação do serviço) implica na invalidade do contrato interligado de financiamento firmado pelas partes, ainda que a instituição financeira não tenha ligação direta com os problemas apresentados pelo veículo. ' ? DANO MORAL - INEXISTÊNCIA - RECURSO DO AUTO* PARCIALMENTE PROVIDO. Os fatos narrados na prefaciai, ainda que^ tenham causado aborrecimentos ao autor, não constituem causa (dey sofrimento moral indenizável.”
(TJSP – 35a CDPv/Foro Central Cível – RApC no 0030243-02.2009.8.26.0554 – rel. Desembargador Clóvis Castelo – j. 13/02/2012).

“Ementa: Ação revisional - Contrato de fornecimento de máquinas para processamento de cartões eletrônicos de crédito e débito - Pedido fundamentado na alegação de cobrança de taxas de juros abusivas e não pactuadas - Inaplicabilidade do CDC - Pessoa jurídica que contrata serviços para desenvolver suas atividades não se equipara a consumidor final - Ausência de vulnerabilidade da pessoa jurídica a justificar a aplicação da legislação consumerista. Ônus da prova desatendido pelo autor - Ausência de demonstração de que o contrato previa taxas de juros fixas ou que estas eram cobradas em percentuais abusivos - Descumprimento do art. 373, inc. I, do CPC - Ausência de demonstração de fato constitutivo do direito do autor - Inexistência, ademais, de limite legal de taxa de juros às instituições financeiras - Cobrança de juros superiores a 12% ao ano - Possibilidade - Inaplicabilidade do art. 591 c/c art. 406, do CC - Abusividade ou inconstitucionalidade - Não ocorrência - Não aplicação do CDC e ausência de demonstração de que a taxa cobrada é abusiva em relação à média praticada pelo mercado - Questões consolidadas nos Tribunais Superiores. (REsp. 1.061.530/RS, apreciado nos termos do art. 543-C, do CPC/1973 e Súm. 648, do STF) - Recurso não provido.”
(TJSP – 16a CDPv/Foro Central Cível – RApC no 0021954-93.2023.8.26.0100 – rel. Desembargador Miguel Petroni Neto – j. 12/09/2023)

- inexistência de responsabilidade civil. - abastecimento determinado pelo próprio condutor.

O fato é incontroverso, ou seja, houve o abastecimento do veículo de motorização a diesel, com gasolina.

No caso, o Recorrido demonstrou a ocorrência (
abastecimento equivocado
), cumprindo à parte contrária a sua impugnação. No caso, a prova pretendida a desconstituir a tese inicial, é de que o próprio Recorrido, alertado da diferença de combustíveis, teria ordenado o abastecimento equivocado.

Independentemente da prova testemunhal produzida e da certeza da referida “autorização”, tal prova vem somente nas imagens vindas com a contestação que, no caso, não permitem a exata identificação do ocorrido.

Assim, considerando a obrigatoriedade do prestador do serviço na correta destinação de seu produto, ou seja, veículo de motorização a diesel não se abastece com outro tipo de combustível, ainda que assim pretenda o usuário, salvo se, de forma expressa/documental haja tal autorização.

De outro lado, tem-se que o usuário a tudo participou, não podendo alegar absoluta ignorância, revelando, também, responsável pelo resultado.

- do dano material.

O dano material restou demonstrado, não servindo, por si só, o fato da locação de veículo ter sido efetivado com empresa não especializada. O dano no veículo e a locação de substituto não foram devidamente afastados.

Ocorre que, já reconhecida a parcial participação do Recorrido no evento (
assistindo de perto o abastecimento e sua omissão
), os prejuízos daí advindos devem ser partilhados.

No caso, reconheço suficiente o valor já despendido, voluntariamente, pelo Recorrente.

- do dano moral.

O fato reconhecido não ultrapassa o descumprimento contratual ou dissabor comum nas relações da vida cotidiana, bem como, diante da efetiva participação do usuário (
omissão
), inexistindo falar-se em dano moral, restando ausente a demonstração de dano extrapatrimonial à honra subjetiva da parte.

Nesse sentido:

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS. DANO MORAL AFASTADO. 1. Ação ajuizada em 15/05/2013. Recurso especial concluso ao gabinete em 09/08/2017. Julgamento: CPC/2015. 2. O propósito recursal é definir se há dano moral a ser compensado pela recorrente em razão da interrupção do fornecimento de energia elétrica à residência do recorrido e demora no restabelecimento do serviço após temporal ocorrido no município. 3. A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pela recorrente em suas razões recursais, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial. 4. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 5. A jurisprudência do STJ vem evoluindo, de maneira acertada, para permitir que se observe o fato concreto e suas circunstâncias, afastando o caráter absoluto da presunção de existência de danos morais indenizáveis.
7. Na espécie, não obstante admitida a responsabilidade da recorrente pelo evento danoso, a fixação do dano moral está justificada somente nos supostos transtornos causados pela falta de energia elétrica em sua residência, sem ter sido traçada qualquer nota adicional que pudesse ensejar a violação de direito de personalidade a ponto de causar grave sofrimento ou angústia, que caracteriza o dano moral. 8. Na hipótese dos autos, em razão de não ter sido invocado nenhum fato extraordinário que tenha ofendido o âmago da personalidade do recorrido, não há que se falar em abalo moral indenizável
. 9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido.”
(STJ – 3a T - REsp 1705314/RS – Rela. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 27/02/2018 - DJe 02/03/2018). Grifei.

“Ementa: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. MERA COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de ação em que o Recorrente DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ postula pela declaração de inexistência do débito no valor total de R$ 229,00 (duzentos e vinte e nove reais) oriundo de cobrança realizada pela Recorrida, bem como reparação por danos morais, em razão da referida cobrança. 2. Diante da negativa do consumidor de ter celebrado contrato com a empresa Recorrida, competia a esta a comprovação da origem do débito, entretanto, não acostou aos autos nenhum documento apto a comprovar a regularidade das negociações ou de renovação do serviço. 3. Danos materiais comprovados decorrentes do desconto na fatura do cartão de crédito.
4. E como cediço, somente se configura hipótese ensejadora de danos morais a exposição da consumidora a situação humilhante, angústia e transtornos exacerbados ou quando há ofensa à honra, à imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.o V e X da CRFB/88. 5. A mera cobrança indevida não é fato suficiente para incidir a condenação em danos morais, sendo necessária a comprovação de ofensa a personalidade subjetiva da parte.
6. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95. 7. Recurso conhecido e improvido. 8. Condeno o Recorrente DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ficando a exigibilidade suspensa em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.”
(TJMT – TRU – RI no 0024041-84.2019.811.0001 – rel. Juiz JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA – j. 11/09/2020). Grifei.

Diante dessa conclusão lógica, evidente a aplicação dos artigos 5o e 6o da Lei no 9.099/95.

Nesse sentido:

“Ementa:
RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO. PROVIMENTO DE CARGO DE PROFESSOR DO QUADRO DE CARREIRA DO MUNICÍPIO DE SOLEDADE. APROVAÇÃO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS DO EDITAL 01/2011. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO ATÉ O TÉRMINO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO EDITAL. PRETERIÇÃO COMPROVADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. PRINCÍPIO MÁXIMO DE JUSTIÇA. FUNDAMENTOS DE EQUIDADE -
o Juiz adotará em cada caso a decisão
que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum - Princípio Basilar dos Juizados Especiais
. .... RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.”
(TJRS – 2a TRFP - RI no 71005679428 – rel. Juiz Mauro Caum Gonçalves – j. 24/05/2016). Grifei.

- da litigância de má fé.

Por fim, inexiste demonstração inequívoca da atuação dolosa ou culposa em desfavor do processo, praticado pela parte da Recorrida, resultando indevida a aplicação da penalidade por litigância de má fé.

Nesse sentido:

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ITCMD. VIOLAÇÃO AO ART. 535 NÃO CONFIGURADA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REVISÃO DA VERBA HONORÁRIA. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. 1. No que se refere à alegada afronta ao disposto no art. 535, inciso II, do CPC, verifico que o julgado recorrido não padece de omissão, porquanto decidiu fundamentadamente a quaestio trazida à sua análise, não podendo ser considerado nulo tão somente porque contrário aos interesses da parte.
2. Quanto à aplicação da multa por litigância de má fé, a Corte local entendeu "a má-fé processual não restou caracterizada. Cabe ressaltar, neste ponto que, 'para configuração da litigância de má-fé, deve estar presentes fortes indícios de atuação dolosa ou culposa da parte e prejuízo processual para a aparte contrária. Neste particular há que se levar em consideração que a boa-fé se presume e a má-fé reclama prova ou fortes indícios"
(fl. 213, e-STJ). Desse modo, a análise da controvérsia é inviável no Superior Tribunal de Justiça, ante o óbice da Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial." 3. O STJ atua na revisão da verba honorária somente quando esta tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura neste caso. Assim, o reexame das razões de fato que conduziram a Corte de origem a tais conclusões significaria usurpação da competência das instâncias ordinárias. Dessa forma, aplicar posicionamento distinto do proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado a este Tribunal Superior, conforme determina a Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial." 4. Agravo Regimental não provido.”
(STJ – 2a T - AgRg no AREsp n. 461.653/SC – rel. Ministro Herman Benjamin – j. 1/4/2014 - DJe de 15/4/2014). Grifei.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
conheço do recurso e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO reformando a sentença, para:
a.1)
reconhecer:
a.1.1)
a inaplicabilidade do CDC;
a.1.2)
a ocorrência de culpa concorrente;
a.1.3)
o dano material, na forma já voluntariamente atendida
;
a.2)
indeferir o dano moral;
b)

nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários; e,
c)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem
.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2024